Tribunal: TJBA
Processo: 0518742-13.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0518742-13.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS Advogado(s): MIZZI GOMES GEDEON DIAS APELADO: ERALDO LIMA ARAUJO Advogado(s):ANTONIO PAULO DE OLIVEIRA SANTOS, ADALBERTO LIBORIO BARROS FILHO ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. REDUTOR ETÁRIO. ADESÃO ANTERIOR AO DECRETO Nº 81.240/1978. INAPLICABILIDADE. MIGRAÇÃO DE PLANO. RESPONSABILIDADE DA ENTIDADE PELOS CÁLCULOS DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO. 1 I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por entidade de previdência privada contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condená-la a recalcular a complementação de aposentadoria do autor, afastando a incidência do redutor etário previsto no Decreto nº 81.240/1978. 2 II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se o redutor etário previsto no Decreto nº 81.240/1978 pode ser aplicado a participante que aderiu ao plano de previdência privada antes de sua vigência; (ii) estabelecer se a transferência de reserva matemática para novo plano de previdência implica ruptura do vínculo contratual e exoneração da responsabilidade da entidade pelo cálculo do benefício inicial; (iii) determinar se há interesse recursal quanto à aplicação do limitador de 90% previsto no regulamento da entidade. 3 III. RAZÕES DE DECIDIR O redutor etário previsto no Decreto nº 81.240/1978 não se aplica aos participantes que aderiram ao plano de previdência antes de sua vigência, salvo previsão expressa em cláusula contratual, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. O autor aderiu ao plano de benefícios em 1976, anteriormente à publicação do referido decreto, razão pela qual a sentença observou corretamente a orientação jurisprudencial ao afastar a incidência do redutor etário. A previsão regulamentar de limitador de 90% da renda mensal inicial foi reconhecida como válida na sentença, inexistindo modificação desse ponto, o que caracteriza ausência de interesse recursal da apelante quanto à matéria. A inexistência de fonte de custeio não pode ser invocada quando se busca apenas a recomposição de benefício já concedido, e não a criação de nova prestação previdenciária. 4 IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O redutor etário previsto no Decreto nº 81.240/1978 não se aplica ao participante que aderiu a plano de previdência privada antes de sua vigência, salvo previsão expressa em cláusula contratual. A entidade de previdência privada responde por diferenças decorrentes de cálculo incorreto da renda inicial do benefício, ainda que haja posterior retirada de patrocínio ou encerramento do plano originário. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.435/1977; Decreto nº 81.240/1978, art. 31, IV; Regulamento da PETROS, arts. 41 e 42. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 907; STJ, REsp nº 2.219.539/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 1.9.2025, DJEN 5.9.2025; STJ, REsp nº 2.194.637/BA, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 16.12.2025, DJEN 19.12.2025; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.928.983/CE, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 26.9.2022, DJe 28.9.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0518742-13.2014.8.05.0001, em que figuram como apelante FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS e como apelada ERALDO LIMA ARAUJO. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data registrada no sistema. Desa Maria da Purificação da SIlva Relatora